Tribunal: TJDFT
Processo: 0744964-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744964-28.2024.8.07.0001 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LAYRES IARA CROSARA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 73590706), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, ajuizada por LAYRES IARA CROSARA contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. Relata a autora que foi beneficiária do plano de saúde ambulatorial MEDIAL PLENO II PJCA, Código do Beneficiário 45735122 5, na modalidade coletivo por adesão, comercializado pela operadora de saúde AMIL, de abrangência nacional, desde 01/05/2009 até 31/05/2024, o qual foi rescindido unilateralmente pela requerida. Assevera que os aumentos foram aplicados sem que houvesse justificativa razoável, clara e transparente por parte das rés, contrariando o estabelecido na legislação consumerista, bem como a mensalidade passou a comprometer parte considerável de sua renda, afetando diretamente sua qualidade de vida e de sua família, situação que a coloca em desvantagem exageradamente onerosa, conforme o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que, embora haja previsão de reajuste no contrato que mantêm, a requerida impôs aumentos anuais excessivos desde a assinatura do pacto, o que viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Diz que os demonstrativos de pagamento carecem de transparência, pois não apresentam os cálculos atuariais que justificariam os índices elevados aplicados. O reajuste, efetuado de forma unilateral pela operadora, sem qualquer comprovação dos critérios ou dos cálculos utilizados, evidencia clara abusividade. Requer gratuidade de justiça e inversão do ônus probatório. Pede a aplicação da atualização monetária de acordo com a Tabela Prática de Atualização do TJDFT, com a consequente devolução dos valores excedentes, nos termos da perícia atuarial em anexo, com juros de mora a partir da citação. Junta documentos. Determinada a emenda da inicial, a autora as recolheu custas iniciais – ID. 215522228. Foi determinada a emenda à inicial para: “Assim, a inicial deve ser integralmente emendada para esclarecer a quais reajustes a parte se opõe, a qual ou quais anos se referem, em qual percentual ocorreu, ademais de especificar PORMENORIZADAMENTE quais cláusulas contratuais pretende ver revistas e em razão de qual fundamentação. Para tanto, ainda, deverá juntar aos autos o inteiro teor dos contratos estabelecidos entre as partes de 2021 a 2024, com suas condições e cláusulas gerais e específicas, a fim de que sejam analisados especificamente as cláusulas contratuais de reajuste aplicáveis à relação jurídica firmada. A planilha contábil deverá, ainda, englobar somente as parcelas vencidas até outubro/2021, considerada a prescrição trienal. Deverá a parte, considerar, ainda, se tem real interesse no prosseguimento dos presentes considerada a possibilidade de sucumbência, com a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.” (ID. 215581432) A autora juntou a petição e documentos de ID. 216633907. Na emenda, questiona os aumentos aplicados no período de 1o/05/2009 até 31/05/2024. Requer a aplicação da atualização monetária de acordo com a Tabela Prática de Atualização do TJDFT, com a consequente devolução dos valores excedentes, nos termos da perícia atuarial em anexo, de acordo com a apuração pericial compreendida entre 1o/05/2009 até 31/05/2024, com juros de mora a partir da citação. A autora juntou petição no ID. 217864198. Determinou-se nova emenda à inicial, vindo a petição de ID. 221058335. Na contestação de ID. 223405652, a AMIL sustenta a presunção de legalidade da avença e, em consequência, dos reajustes impugnados, destacando as especificidades dos planos coletivos por adesão, como o do autor e o aumento do índice de sinistralidade como forma de justificar o incremento das mensalidades. Rechaça as alegações da inicial e pleiteia a improcedência dos pedidos da inicial. Junta documentos. Réplica e documento no ID. 226259370. Intimada, a requerida não se manifestou. Decisão saneadora. Na oportunidade, os efeitos patrimoniais da revisão, para fins de restituição, foram limitados ao período posterior a 14/10/2021, aplicando-se prazo prescricional trienal. Inverteu-se o ônus probatório, que recaiu sobre a operadora de plano de saúde, determinando-se a juntada de documentos pela ré. (ID. 228950689). Petição da requerida no ID. 230828540 e ID. 235037650. Manifestou-se a parte autora – ID. 236273153. Autos conclusos para sentença. É o relatório." A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, in verbis: “Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e julgo parcialmente procedentes os pedidos. Condeno as requeridas, solidariamente: a) na obrigação de fazer, consistente em revisar as mensalidades do plano de saúde da autora desde 2019 a 2023, e implementar a mensalidade do ano de 2024 utilizando-se dos índices de reajuste médio anuais compilados pela ANS, 16,87%, 10,89%%, 9,13%%, 20,41%%, 29,19%%, sem prejuízo dos reajustes etários; e b) na obrigação de pagar à autora as diferenças apuradas em razão da substituição dos índices abusivos, sem prejuízo dos reajustes etários, respeitada a prescrição trienal, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela pelo IPCA (Lei no 14.905/2024); e juros de mora desde a citação, pela taxa contratual de 1% (um por cento) ao mês (Lei no 14.905/2024). Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC?). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se.”. (id. 73590706, pág. 7) A apelante-ré interpõe apelação (id. 73590710), na qual sustenta que a apólice prevê reajuste decorrente de variações dos custos médico-hospitalares e em razão do incremento na sinistralidade do grupo segurado, sendo diverso dos reajustes aplicados aos planos de saúde individuais e familiares. Esclarece que nos produtos individuais, o índice é autorizado pela ANS, mas em contratos coletivos, há apenas a comunicação da Operadora sobre os índices que aplicará. Acresce que “é importante a explicação para deixar claro que os índices aplicados no contrato da beneficiária, não são fruto do livre arbítrio da Golden Cross e sim, decorrem de estudo atuarial, sempre visando compor o equilíbrio do contrato, de forma menos onerosa para a massa de beneficiários através de critérios justos, tendo sido realizado um estudo técnico com a análise da evolução das despesas e receitas a justificar tais aumentos.” (id. 73590710, pág. 5). Defende a legalidade do reajuste, objetivando o reequilíbrio contratual, cujos índices foram apurados por sua área técnica, apurando a necessidade de aplicação dos reajustes, que foram corretamente aplicados. Pondera que “se manteve à disposição do Perito para que obtivesse qualquer informação complementar, bem como os livros contábeis da Operadora sempre estiveram à disposição para que o Perito pudesse ter acesso às informações contidas nos cálculos e que demonstram a sinistralidade do contrato.” (id. 73590710, pág. 9). Salienta a aplicação do Tema no 952/STJ, pois é legítimo o reajuste da mensalidade dos planos de saúde conforme a faixa etária do segurado. Diz que em que pese ter sido requerida a prova pericial atuarial, o MM. Juiz julgou antecipadamente a lide, no entanto, o reajuste por faixa etária é legal e realizado com base na sinistralidade de cada faixa etária previamente determinada pelo contrato. Assevera que há necessidade de apuração do valor devido pelo reajuste pela mudança de faixa etária em liquidação de sentença. Requer, ao final: “[...]. 60. Diante do exposto, a recorrente confia que esta Colenda Câmara reformará, na integralidade, a r. sentença de fls., para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, dada a legalidade dos reajustes por faixa etária aplicados, notadamente por estar em consonância com o Tema 952 do STJ e cumprimento a Resolução Normativa ANS 63/2003. 61. Caso não seja este o entendimento desta Egrégia Câmara, requer-se a V. Exas. determinar que seja cassada a sentença devolvendo-se os autos à primeira instância para que, em prosseguimento à perícia, seja apurado qual o percentual adequado de reajuste a incidir sobre a mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa. 62. Subsidiariamente, caso esse tribunal entenda processualmente mais adequado, seja reformada a sentença para constar que o referido percentual deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.” (id. 73590710, págs. 20/1, grifos nossos) Preparo (ids. 73590709, 73590711 e 73590712). A apelada-autora apresentou contrarrazões (id. 73590716), nas quais suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo. Intimada sobre a preliminar de não conhecimento do recurso (id. 73750604), a apelante-ré não se manifestou no prazo concedido (id. 74159441). É o relatório. Decido. A apelada-autora propôs ação declaratória de reajuste c/c dano material, na qual alega que os reajustes anuais sofridos pelo contrato, enquanto vigente, de 2009 a 2024, foram realizados de forma abusiva pelo plano de saúde réu. A controvérsia dos autos consiste em verificar a legalidade dos índices de reajuste anuais – e não os reajustes por faixa etária - praticados pela apelante-ré no período de 2019 a 2023, conforme bem definiu a r. sentença: “Quanto ao reajuste por faixa etária, o STJ, em duas oportunidades e em sede de repetitivo, Temas 952 e 1.016, manifestou-se por sua validade, desde que obedecidos certos requisitos que, para o caso dos autos, serão detalhadamente abordados, mas não será tratado nesse autos, eis que não foi objeto de irresignação pela autora. Passo ao caso dos autos. Reajuste de custos e por sinistralidade (anual) O plano de saúde da autora é coletivo por adesão, PLENO II /10234, Ambulatorial+ hospitalar com obstetrícia e vigeu de 01/05/2009 a 31/05/2024, COD. Na ANS 442923031 (ID. 216633939). Inicialmente, delimito o alcance da demanda, porquanto, embora a parte autora, genericamente, se refira à revisão de todos os reajustes aplicados desde 2009 até 2024, expressamente, na emenda à petição inicial (ID. 216633907) e no laudo de ID. 216633908, limitou-se, tão somente, aos percentuais de reajuste aplicados para os anos de 2019 a 2023, sendo de 19,82%, 24,88%, 12,32%, 29,90% e 39,90%, informando que, para os últimos 36 (trinta e seis meses), existe uma diferença de R$ 68.690,23 a restituir. Com relação aos anos de 2009 e 2024, a postulante não foi alcançada por reajustes e, quanto aos demais, nada trouxe aos autos. Pois bem, nesse contexto, considerando o princípio da congruência, compete ao Juízo proferir sentença observando o pedido expresso e claro da consumidora e, para o caso, esse foi realizado apenas com relação aos anos de 2019 a 2023, sendo que eventual valor a restituir deverá ser limitado a R$ 68.690,23.” (id. 73590706, pág. 3, grifos nossos). Em nenhum momento a apelada-autora alegou a incorreção dos reajustes por faixa etária. A r. sentença também refutou a aplicação de índices de reajustes para os contratos individuais: “Rememore-se que, para os reajustes por variação de custo ou por aumento de sinistralidade para planos coletivos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão de tais reajustes, em caso de abuso, pode ser feita pelo Judiciário, mas que, nessa hipótese, não deve ser aplicado o índice anual de reajuste de custos calculado pela ANS para planos individuais. Isso porque a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em seu sítio eletrônico, consigna expressamente que “A ANS não define percentual máximo de reajuste para os planos coletivos por entender que as pessoas jurídicas possuem maior poder de negociação junto às operadoras, o que, naturalmente, tende a resultar na obtenção de percentuais vantajosos para a parte contratante. O reajuste dos planos coletivos é calculado com base na livre negociação entre as operadoras e as empresas." A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que (i) “é possível o reajuste de contratos de plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade”, bem como de que, (ii) nesses contratos, “o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais” (AgInt no REsp 2.102.563/SP, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgInt no REsp 2.030.721/SP, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). (id. 73590706, págs. 2/3, negritos e grifos no original). Tampouco a apelante-ré formulou pedido de realização de prova pericial atuarial na contestação (id. 73590675) ou na petição (id. 73590700) e, ao final, a r. sentença concluiu que deve ser aplicado na demanda o reajuste médio anual informado pela apelante-ré à ANS. Confira-se: “Ao se comparar os reajustes aplicados ao contrato da autora, com os índices de mercado relativos aos planos coletivos por adesão, com mais de 1.000 vidas da operadora “Amil” (dados acima), isto é, da mesma modalidade daquele que a postulante é beneficiário, chega-se à seguinte tabela: [...] Observo que o percentual de reajuste aplicado foi sempre maior que o percentual médio do reajuste informado pela Amil à ANS. Os estudos atuariais apresentados pela “Amil” nos IDs. 223405656/223405653 não foram capazes de esclarecer as razões pelas quais os índices aplicados para os contratos do grupo “Qualicorp”, dos quais o autor faz parte, foram os de mais alto reajuste, dentre todos os que fazem parte da carteira da “Amil”. E, além disso, se referem apenas aos anos de 2021/2023, de forma que, nem sequer indicaram os cálculos para os anos de 2019 e 2020. [...] Assim sendo, a solução que se melhor coaduna para a correção da abusividade dos reajustes de sinistralidade e custo de 19,82%, 24,88%, 12,83%, 29,90%, 39,90%, de 2019 a 2023, é a de aplicação dos índices de reajuste médio anuais, compilados e divulgados pela ANS, e relativos aos planos coletivos por adesão da “Amil” para os mesmos anos de 2019 a 2023, devendo aqueles serem substituídos pelos índices de 16,87%, 10,89%, 9,13%, 20,41%, 29,19%, já que estes são os índices de mercado da própria operadora ré.” (id. 73590706, págs. 2/3, grifos no original). Portanto, é evidente que a apelante-ré expõe causa de pedir e formula pedido na apelação que não foram examinadas na lide, assim como não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença. A sua argumentação recursal, dessa forma, está totalmente dissociada do que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, que analisou tão somente a (i) legalidade dos índices de reajuste anuais praticados pela apelante-ré no período de 2019 a 2023, sendo afastada a aplicação dos índices anuais de reajuste de custos calculado pela ANS para planos individuais. O recurso, assim, não preenche requisito de regularidade formal, qual seja, fundamentação pertinente ao r. julgado. A propósito, já decidiu este TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Considerando que as questões trazidas em sede recursal foram previamente aventadas, é perfeitamente cabível o seu exame nesta instância recursal, sendo incabível o reconhecimento de inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 2.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes. 2.2. In casu, a embargante aponta a omissão no julgado sob o fundamento de que não se analisou a possibilidade de apuração do índice de reajuste adequado à mensalidade do plano de saúde da autora, sendo incabível a aplicação dos índices utilizados em planos individuais ou familiares. Entretanto, em momento algum houve a determinação de aplicação dos índices utilizados para o reajuste dos planos individuais ou familiares ao presente caso, sendo que tal fundamento encontra-se totalmente dissociado da fundamentação do acórdão, não merecendo o conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento de forma clara e fundamentada, concluindo pela abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde da autora nos meses de abril e julho de 2018 e julho de 2019, pois não previstos no contrato e não informados pela ré. 4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 5. Não há que se falar em multa por oposição de embargos protelatórios, quando verificado que a parte apenas exerceu seu direito de petição. 6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.” (Acórdão 1641894, 0732583-27.2020.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 30/11/2022, grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. ERRO DE CÁLCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCIPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. O erro de cálculo na atualização anual da mensalidade do plano de saúde, revela cumprimento defeituoso da obrigação contratual, o que por si só é fato incapaz de repercutir nos atributos da personalidade ou na esfera da dignidade humana. O suposto abalo psíquico não é diverso àquele que revela sua análise à luz do homem médio e da experiência comum. 4. A distribuição das despesas processuais rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência está calcada no fato objetivo da derrota processual. 5. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374737, 0709614-92.2019.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021, grifo nosso) Isso posto, não conheço da apelação da ré, art. 932, inc. III, do CPC, por ser inadmissível. A r. sentença condenou a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados 10% do valor da condenação. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que serão pagos pela apelante-ré. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora